Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-07.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-07.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (EMBARGANTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROVIMENTO – CONDENAÇÃO FIXADA – OMISSÃO QUANTO AO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Constata a omissão, esta deve ser sanada nos Embargos de Declaração.

O valor da condenação à restituição do montante despendido para a obra de edificação da rede elétrica deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000174-07.2019.8.11.0046 - COMARCA DE COMODORO/MT

EMBARGANTE

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA

EMBARGADO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 96496962), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 95654457, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em suma, sustenta a parte embargante que a decisão foi omissa em relação a qual indexador deveria ser utilizado na correção monetária sobre o valor do ressarcimento dos gastos com a obra de infraestrutura elétrica, requerendo, assim, que seja utilizado o indexador IGP-M.

Recurso tempestivo (ID

96554952).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 97933463.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000174-07.2019.8.11.0046 - COMARCA DE COMODORO/MT

EMBARGANTE

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA

EMBARGADO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

No caso, verifica-se que de fato houve omissão no julgado pois não estabeleceu o indexador da correção monetária sobre a quantia relativa ao ressarcimento dos gastos com a construção de rede de eletrificação rural.

No acórdão proferido foi determinado ressarcimento ao embargante referente à obra de edificação da rede elétrica decorrente do programa “Luz para Todos” realizada em julho/2016, visto que despendeu recursos próprios para a construção da rede elétrica em sua propriedade, mas de fato, não foi mencionado o indexador da correção monetária.

Assim, no referido montante incide correção monetária, desde o efetivo desembolso, pelo INPC por ser o mais adequado, por refletir melhor a desvalorização da moeda e, não pelo IGPM como requereu a parte embargante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. [...] 3. Afastamento da Súmula 282/STF ante o adequado prequestionamento da matéria afeta à correção monetária.

3.1 De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo mas sim
com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3.2 Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995,
é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

4. Agravo interno parcialmente acolhido e, no ponto, desprovido.”
(AgInt no REsp 1821007/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (g.n.)

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe. No entanto, fica mantido o resultado final da decisão embargada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
,

apenas para reconhecer a omissão quanto ao indexador da correção monetária, sendo pelo INPC
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021